Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000021-13.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM UM SEXTO. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar sua aquisição lícita ou sua boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 180, 3o, do Código Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 180, 3o, do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, o réu não apresentou, em Juízo, nenhuma documentação relativa à compra do veículo, tampouco produziu prova que demonstrasse desconhecer que o automóvel era produto de crime. Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar a alegação de que desconhecia a procedência ilícita do bem, não havendo fundamento que permita a sustentação da sua tese absolutória ou desclassificatória. Restou demonstrado o dolo inerente ao tipo penal, não se vislumbrando nenhuma excludente de ilicitude. A manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe (ID 20730689). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e, consoante entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023